Tribunal: TJDFT
Processo: 0728175-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728175-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDVALDO BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida no agravo de instrumento, manejado em face de EDVALDO BARBOSA, ora embargado. Na decisão embargada, esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo, sob os seguintes fundamentos (ID 49041528): “Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 07185068820228070018, em que contende com EDVALDO BARBOSA. A decisão agravada determinou a expedição dos requisitórios relativos à parcela incontroversa devida nos autos (ID 161603155): [...] Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados nos seguintes termos (ID 164558578): [...] Nas razões recursais, o agravante afirma que não há parcela incontroversa do crédito, visto que o DF, no agravo de instrumento no 0716711-67.2023.8.07.0000, impugnou o crédito em sua totalidade. Esclarece que, no citado recurso, o Ente Público sustenta a necessidade de se aguardar o julgamento do Tema 1.169 do STJ, no qual houve determinação de suspensão dos processos sobre a matéria. Discorre que, caso decidido pelo STJ que a liquidação prévia da sentença genérica é imprescindível, o presente cumprimento de sentença ficará prejudicado, devendo ser extinto sem exame de mérito, havendo, portanto, nítida relação de prejudicialidade. Alega que, uma vez que o feito individual de origem pode ser extinto, em razão da necessidade de liquidação da sentença coletiva, resta evidente que todo o crédito discutido na presente execução é controverso. Sustenta não haver qualquer contradição ente apresentação de planilha de cálculo com o valor que entende correto e o pedido de suspensão do feito em razão do Tema 1.169, uma vez que a manifestação visa evitar preclusão sobre a discussão sobre cálculos e sobre o valor executado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o feito na origem, impedindo a expedição das requisições de pagamento em relação a valores controversos. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, para que seja revogada/anulada a expedição dos requisitórios (Precatório e RPV), haja vista a inexistência de parcela incontroversa do crédito, conforme Tema 28 do STF (ID 48962855). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, pois é tempestivo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Não há necessidade de recolhimento do preparo tendo em vista a isenção legal (art. 1.007, § 1o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva n° 32159/97, proposta pelo SINDIRETA/DF, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento do benefício alimentação em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. De acordo com o exequente, o valor devido é de R$ 18.386,89 (ID 144590163). O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.205.530 (Tema 28), estabeleceu cabível a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Este é o caso dos autos. Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o DF alegou excesso de execução apenas quanto a uma parte do débito, no montante de R$ 8.526,78 (ID 151327125), razão pela qual inexiste óbice ao prosseguimento do feito quanto à parcela restante. Nesse sentido: “I - De acordo com o RE 1.205.530, Tema 28 da repercussão geral do eg. STF, não há impedimento nem afronta à Constituição Federal com a expedição de precatório da parte incontroversa de condenação transitada em julgada imposta contra o Distrito Federal, não sendo necessário aguardar o trânsito em julgado do AI 0705081-14.2023.8.07.0000, que apenas controverte quanto ao índice de atualização monetária. Reformulado o entendimento da Relatora. II - Para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação, art. 535, §4o, do CPC, com interpretação conforme dada pela ADI 5534/DF e de acordo com o Tema 28 da repercussão geral do eg. STF. III - A pretensão do agravante-exequente também não encontra óbice no Sistema de Administração de Precatórios - SAPRE, pois não há vedação de expedição de precatório de parcela inferior ao teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor, apenas, é necessária, segundo informação da COORPRE, a comunicação prévia para providenciar o ajuste no sistema a fim de admitir o cadastramento de precatórios parciais. IV - Agravo de instrumento provido.” (07120460820238070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, PJe: 8/7/2023) Outrossim, incabível o sobrestamento da execução para aguardar o julgamento do Tema 1.169/STJ, em que se discute se a liquidação prévia é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. Isso porque, no bojo do AI 0716711-67.2023.8.07.0000, interposto contra a determinação de remessa dos autos à contadoria judicial, restou indeferido o pedido de suspensão do feito executivo com base no aludido repetitivo (ID 157684792). Logo, impõe-se a manutenção da decisão agravada neste instante processual.” O embargante alega que a decisão padece de omissão quanto à análise de aplicação do Tema 28 do STF ao presente caso concreto. Afirma que, ao se analisar a impugnação ao cumprimento de sentença do Distrito Federal, observa-se que tal peça processual não aborda somente correção monetária, havendo discussão também sobre a aplicação do Tema 1.169 do STJ ao presente caso. Defende que essa questão abrange a integralidade do crédito, visto que, a depender da decisão do STJ, o processo poderá ser extinto sem exame de mérito, caso a Corte Superior entenda pela necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva. Assim, não se revela possível determinar a expedição de requisição de pagamento antes da preclusão da citada decisão, haja vista a inexistência de valores incontroversos no presente caso. Pede o acolhimento dos embargos, para que seja sanada a omissão indicada em relação ao Tema 28 do STF, com a revogação da decisão que determinou o prosseguimento da execução (ID 49204480). Contrarrazões (ID 49590776). É o relatório. Decido. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material. No caso, não encontra respaldo a alegação de omissão do julgado. Embora de forma contrária à pretensão do embargante, a ausência dos requisitos autorizados do efeito suspensivo postulado foi clara e devidamente fundamentada. Com efeito, em uma análise preliminar da controvérsia, entendeu-se pela aplicação do Tema 28 do STF, que admite a expedição de requisitórios para pagamento da parte incontroversa, uma vez que “o DF alegou excesso de execução apenas quanto a uma parte do débito, no montante de R$ 8.526,78 (ID 151327125), razão pela qual inexiste óbice ao prosseguimento do feito quanto à parcela restante”. Logo, não se verifica o vício apontado, mas mero inconformismo com o indeferimento do pedido, cujo desiderato não se insere na via estreita deste procedimento. REJEITO os embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 03 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator